Tribunal: CARF
Processo: 11610.005202/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005202/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.888 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
CARLOS BORROMEU TINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que lhe dava provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005202/2010-66
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005202/2010-66

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 05/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
289.143,68
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
59.157,21
4) Glosa de Deduções Indevidas
21.863,92
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
251.850,39
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
63.265,12
8) Dedução de Incentivo e/ou Contrib. Prev. Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
64.117,31
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Imposto a Restituir após Alterações (7-8+9-10+11-12)
852,19
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
6.864,77
15) Imposto já Restituído
0,00
16) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
852,19
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
21.863,92 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/04, e dos documentos de fls.
10/11, requerendo a reconsideração do auto de notificação de lançamento, posto que
junta com a impugnação duas cópias de recibos que foram objetos da glosa, nos
valores de R$ 4.000,00 e R$ 1.650,00, tendo em vista que não foram localizados os
microfilmes dos cheques dados em pagamento à Dra. Natália Cymrot Cybalista,
que suprem referidas cópias dos cheques.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS. Para
fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução na declaração de ajuste
anual, os recibos emitidos devem atender aos requisitos exigidos pela legislação do
imposto de renda pessoa física.
Cientificado da decisão, em 27/05/2013 (fls. 25), o contribuinte, em 19/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 28/29), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que os recibos e documentos já apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005202/2010-66

comprovar a prestação dos serviços contratados e o efetivo pagamento, requerendo, ao final, o
restabelecimento da aludida despesa declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 30/34.
Em 23/11/2022, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem promovesse a juntada de cópia completa da DAA/2007 apresentada pelo contribuinte
(fls. 41/42), diligência devidamente cumprida em 24/01/2023 (fls. 46/60), retornando-me os
autos para prosseguimento do julgamento em 09/03/2023 (fls. 62).
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à profissional Natalia Cymrot
Cymbalista, no valor de R$ 5.650,00, por falta de indicação do paciente e/ou beneficiário dos
serviços prestados, ao teor do termo de intimação expedido (fls. 13), buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
despesa declarada na DAA/2007.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005202/2010-66

Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu
do ônus que lhe competia.
Quanto à glosa das despesas médicas, é pertinente salientar que o contribuinte não
deve ser penalizado pela simples falta da indicação do paciente nos recibos emitidos pelos
prestadores de serviços contratados, cujo entendimento, diga-se de passagem, está em total
sintonia com a SCI Cosit no 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.
Portanto, trazendo a regra para o caso concreto, em relação à glosa que aponta
somente para a ausência de indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços como única
irregularidade e considerando a inexistência de dependentes declarados no ano-calendário
autuado (fls. 46/57), é se presumir que o tratamento foi realizado e pago pelo próprio Recorrente,
aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim suprida a falha apontada, razão pela
qual afasto a glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 5.650,00, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto – Redator Designado
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005202/2010-66

Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
no encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Portanto,
trazendo a regra para o caso concreto, em relação à glosa que aponta somente para a ausência de
indicação do paciente e/ou beneficiário dos serviços como única irregularidade e
considerando a inexistência de dependentes declarados no ano-calendário autuado (fls. 46/57), é
se presumir que o tratamento foi realizado e pago pelo próprio Recorrente, aliás, na exata
conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim suprida a falha apontada, razão pela qual afasto a
glosa operada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.”
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento aos requisitos legais para seu aceite dos recibos,
como já indicado corretamente pela DRJ. O recorrente poderia ter diligenciado ao profissional
médico (fl. 10) para obter um documentos com as informações complementares solicitadas pela
legislação, saneando a inconsistência inquinada no lançamento fiscal.
Não ignoro a existência da Solução de Consulta Interna COSIT no 23/2013,
conquanto considero que a literalidade do art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 (vigente à época)
deve ser respeitada, no sentido de se exigir que o recibo deva observar suas formalidade legais.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.888 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.005202/2010-66

(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, passa a compor as razões de decidir da presente:
É como voto.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 68
DF CARF MF
Original